Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-66.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004811-66.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEY ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 044.120.031-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 522.910.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLE AIALA MENDES - CPF: 071.555.051-96 (VÍTIMA), BEATRIZ SOKOLOWSKI PROENCA - CPF: 058.802.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIELE NASCIMENTO SILVA - CPF: 056.605.281-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9.o, CP)
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA.

PROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO
. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO PROVIDO
PARA ABSOLVER O RÉU. SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses e 11 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a incidência de causa de diminuição de pena e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante de agressão física inicial praticada pela vítima.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do fato são incontroversas, conforme laudo pericial e declarações das partes.

4. As provas indicam que a vítima iniciou a agressão física ao tentar arrebatar o celular do apelante, o qual reagiu com um empurrão,
realizando uma só conduta proporcional ao agravo.

5. Configurada a legítima defesa (art. 25 do CP), diante da existência de agressão injusta e atual, repelida com uso moderado dos meios disponíveis.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legítima defesa em casos de agressões recíprocas com início da conduta ilícita pela vítima, afastando a ilicitude do ato defensivo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Réu absolvido com base no art. 386, VI, do CPP.

Tese de julgamento:

“Configura legítima defesa a conduta do agente que, diante de agressão física iniciada pela vítima, reage com ato isolado e proporcional, sendo afastada a ilicitude da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. 0002849-66.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 14.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Edney Almeida Rodrigues
contra sentença prolatada pelo Juízo
3
a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
que, nos autos da ação penal n
o

1004811-66.2020.8.11.0013
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §
9
o, do Código Penal

(id.
259508681
).

Inconformada, a defesa postul
ou
a absolvição do apelante por insuficiência de provas
, com fundamento no
art. 386, inciso VI
I
, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, pugn
ou
pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal e aplicação do art. 77 do mesmo diploma legal
(id.
259508687
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refut
ou
os argumentos defensivos e pugn
ou
pela manutenção do édito condenatório (id.
259508696
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
, a fim de absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP

(id.
267453788
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRI
A
– POSSIBILIDADE – PROVA INSUFICIENTE PARA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – CONDUTA DESPROVID
A
DA DOLO (ATO REFLEXO)
,
MERA TENTATIVA DO RÉU DE IMPEDIR AGRESSÕES DA VÍTIMA CONTRA ELE – APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pretende, em síntese,
a absolvição de
apelante
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, §
9
o
, do Código Penal, por insuficiência probatória
(art. 386, inciso
V
II, do Código de Processo Penal).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...]

1 – DOS FATOS DELITIVOS – Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar

No dia 10 de maio de 2020, por volta das 21h15min, em residência particular localizada na Avenida Municipal, no 2346, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT,
Edney Almeida Rodrigues, vulgo “
Buzica
”
, com consciência e vontade, prevalecendo de relação íntima de afeto, agrediu sua então convivente
Arielle

Aiala
Mendes causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de no 2020/246MLPL-MJ, (fl.18/IP).

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que
Edney Almeida Rodrigues
e

Arielle

Aiala
Mendes
conviveram por 6 (seis) anos aproximadamente, tendo como fruto da relação uma filha. Salienta-se que a relação em família sempre foi marcada pela agressividade do denunciado.

Conforme apurado, na data dos fatos após uma discussão de somenos importância o denunciado desferiu contra a vítima
Arielle
, socos
em sua face, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de no 2020/246MLPL-MJ, (fl.18/IP).

Consta ainda que, após cessar as agressões o increpado saiu com alguns amigos, momento em que a vítima procurou por ajuda com a sua amiga Beatriz, que prontamente a levou para a Delegacia para registro dos fatos. [...]

(id.
259508654
). Destaques no original.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
, contudo, não por ausência de provas da ocorrência do delito, mas por existência de circunstância que exclui o crime, qual seja, a legítima defesa
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos, condenou
EDNEY ALMEIDA RODRIGUES
,
à

pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

A materialidade do delito é incontroversa, conforme se observa do
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (
id.
44133327),
laudo de
exame de corpo de delito (
id.
44133327), bem como pelos demais elementos colhidos
durante a instrução processual
.

Em relação à autoria delitiva, também não há qualquer dúvida acerca de que
Edney Almeida Rodrigues
praticou o fato típico, consistente em dar um soco
ou um empurrão
em sua companheira, contudo, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, não houve ilícito, uma vez que este atuou sob o manto da legítima defesa.

Como se sabe, a ocorrência da legítima defesa tem o condão de afastar a ilicitude, ou seja, afasta um dos elementos do crime, na visão
acolhida pelo ordenamento jurídico que tem o crime como fato típico, ilícito (antijuridicidade) e culpável.

O
bserv
e
-se do depoimento prestado na fase inquisitiva
e
judicial
que a vítima
, afirmou que
o réu
tentou se desvencilhar da sua companheira
após esta ter tentado lhe tirar o aparelho
e
,
por
tal
razão,
lhe empurrou, vindo a lhe atingir nos olhos. Confira o relato:

[...] QUE o interrogado esclarece que na data de ontem encontrava-se em casa, tendo consumido cerveja juntamente com sua amásia ARIELE; QUE em determinado momento, estando o interrogado deitado em uma rede, ARIELE foi até aquele local e tentou tomar o celular das mãos do interrogado; QUE tendo o interrogado segurado o aparelho ARIELE pulou por cima do interrogado e ficou tentando bater em sua boca; QUE em meio
a
confusão o interrogado acabou enfiando o dedo no olho de ARIELE; QUE nesse momento
ARIELE
parou com a tentativa de agredir o interrogado; QUE o interrogado pegou sua filha e ficou na rede, sendo que logo em seguida os amigos do interrogado chegaram no local; QUE o interrogado foi para a frente de casa, onde ficou com seus amigos; QUE ARIELE foi até o
local
e passaram a discutir novamente, sendo que novamente começaram a se agredir fisicamente; QUE os amigos do interrogado separaram a confusão, em seguida levaram o interrogado embora dali
[...]

(id.
259507697
)

Ao ser interrogado judicialmente, o
apelante
confirmou que empurrou sua companheira, após ela ter tentado lhe retirar o aparelho celular, afirmou que deu apenas um empurr
ão
e que sua mão atingiu o olho da vítima. Observe:

Interrogado:

É

no dia que aconteceu mesmo,
nós estava
bebendo, aí eu
tava
deitado na rede.
N
ós
tava
no espaço lá, depois eu vim para casa, nós
tava
bebendo, né? Aí eu vim para casa.
Aí eu
deitei
na rede
,
lá na área de casa
tem
uma rede, e
u

tava
deitada ali mexendo no celular. Aí depois ela veio, queria pegar meu telefone. Aí eu segurei o telefone para ela não pegar. Ela começou a alterar comigo, falar alto. Ela veio
deitou
também na rede ali
,
tentando puxar
meu celular
. Teve uma hora que eu
empurrei ela

pra
sair fora. Aí n
es
se empurrão eu
...
minha mão, meu dedo
peg
ou
no olho dela, ficou
bem machucado.
Depois saí lá
pra
fora, né? Aí
nós continuou
brigando assim
...
[inaudível]
. A
í lá fora lá nós dois já
tava
bem alterado também. Aí
l
á
fora
teve outr
a
discussão mais
...,
mais forte. Depois chegou
uns amigo
nosso e tirou eu.
(id. 259508678)
- Destaquei

Por sua vez, a vítima
Arielle

Aiala
Mendes
declarou em sede de inquérito o seguinte:

[
...
]
QUE aproximadamente dois anos até a data atual a declarante vem sofrendo agressões por parte de EDNEY; QUE as agressões consistem em agressões físicas e psicológicas; QUE a declarante nunca registrou ocorrência pois EDNEY a ameaçava dizendo que iria
matá-la
caso fosse preso; QUE por várias vezes a declarante apanhou de ficar com lesões, contudo, já aconteceu do mesmo agredir a declarante estando sóbrio; QUE na data de hoje a declarante juntamente com EDNEY participaram de uma reunião familiar, onde o mesmo ingeriu cerveja; QUE ao chegarem em casa o casal começou a discutir por motivo fútil; QUE em meio a discussão EDNEY passou a agredir a declarante com socos no rosto, isso na frente de sua filha; QUE ao ser agredida a declarante acabou revidando, tendo desferido tapas contra EDNEY
; QUE ao ser
agredido
EDNEY passou a agredir a declarante com mais força ainda; QUE
após desferir alguns socos contra a declarante
EDNEY
espontaneamente cessou as agressões; QUE o celular de EDNEY então tocou, tendo a declarante identificado que era um amigo

em comum do casal; QUE a declarante gritou que estava sendo agredida, sendo que logo em seguida os amigos de EDNEY, WEDSON, MOISÉS e RONIELE chegaram no local e levaram o mesmo embora; QUE antes de sair EDNEY disse “SE ME DEIXAR AQUEI EU MATO ELA”; [...]

(id. 259508678)

Em juízo, a
vítima
confirmou parcialmente o relato, afirmando que
o início da agressão se deu porque tentou lhe retirar o aparelho celular
(
“
eu acho que foi eu que alterei com ele sobre o telefone e só
”
)
e por tal fato o apelante lhe deu um soco. Observe o relato:

[...]
Defensor:

No dia do acontecido, que a senhora narra em agressão, né?
É...
, houve alguma discussão anterior a respeito de celular, alguma coisa assim entre vocês
?

Vítima:

que eu me lembro e naquele dia,
é...
,
eu não sei, eu acho que foi eu que alterei com ele sobre o telefone e só
.

Defensor:

T
á
na
m
as nesse momento então
,
que você fala que você alterou
com
ele
,
com o telefone, você quer dizer o quê? O que que você fez ou o que que ele fez?

Vítima:

Ele que eu me lembro,
eu acho que eu ia pegar o telefone dele, aí ele não deixou na época
.

Defensor:

Você tentou pegar o telefone dele e ele não deixou. Aí vocês discutiram

isso?

E em qual momento ele te agrediu
,
foi antes ou depois disso?

Vítima:

Eu me lembro depois.

Defensor:

Tá
.
É...
, vocês estavam dentro fora de casa no momento da agressão?

Vítima:

Estava na
baluda
.

Defensor
:

Tava
só vocês dois?

Vítima:

Tava
sim. Aí tinha a minha a nossa filha, só que ela era é muito pequenininha, né? No caso, né?

Defens
or:

Quem que apartou a briga?

Vítima:

Quem que apartou? É,

chegou a minha a minha
co
madre, né, que eu pedi socorro para ela e que eu pedi ajuda para ela e a gente veio
pra
delegacia na época.

Defens
or:

É. E ele te deu, foi o quê? Foi um tapa no rosto? Foi um soco no rosto?

Vítima:

Foi um soco.

Defens
or:

Um soco.
É...
, e só para eu entender direitinho como é que esse momento começou.
Ele simplesmente chegou próximo de você e te deu um soco. Você chegou próxima dele.
Qual foi a dinâmica exata dos fatos?

Vítima:

Eu cheguei próximo dele, no caso. Aí ele me deu um soco.

Defensor:

Mas você chegou próximo dele, falou bom dia e ele te deu um soco ou vocês estavam brigando?

Vítima:

Não, a gente estava discutindo
.

Defensor:
M
as só com palavras
ou houve algum tipo de agressão por sua parte também
?

Vítima:
Eu também, no caso
.

Defensor:
Tá
. E quem deu início a tudo?
Você agrediu primeiro ou ele agrediu primeiro
?

Vítima:

Eu dei um empurrão nele. Aí no caso, conforme a discussão foi indo, aí
ele me
deu
um
soco.

Vítima:

Tá
. Então
tava
na varanda, né? Você falou ali na área externa da casa.

Aí você chegou, vocês discutiram,
você deu um empurrão nele e ele devolveu com um soco o empurrão
?
Foi isso
?

Vítima:
Isso
.

Defensor:

Entendi.
E aí a sua amiga apartou os dois
?

Vítima:
Não, ela chegou depois
porque eu
tava
bem
...,
bem alterad
a
assim,
né
, bem triste.
No c
aso tinha
, tinha
acabado de
ocorrer.

Defensor:
E
ntão no
m
omento exato estava só vocês dois,

Vítima:
S
ó nós dois.

Defensor:

E não precisou de ninguém apartar. Ele deu esse soco e parou.

Vítima:
Sim, porque depois a minha comadre chegou e eu pedi ajuda para ela.
(id.
259508678
)
- Destaquei

A testemunha
Beatriz
Sokolowski
Proença
, inquirida em juízo, afirmou apenas que ficou sabendo que Edney havia batido em Ariele e que quando chegou no local, viu a vítima chorando e bastante nervosa. Não tem conhecimento do motivo pelo qual o casal havia se desentendido e que as “brigas” entre eles eram recorrentes, mas que atualmente “está tudo bem, tudo ótimo” (id.
259508678
).

D
enota-se que as versões apresentadas pelo apelante e pela vítima diverge
m,
apenas
,
em relação
à questão
se o apelante
teria
dado
um soco ou um empurrão que
teria
ocasion
ad
o a lesão descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2020/246MLPL-MJ (id.
259507697
), contudo, as declarações são uníssonas em apontar a vítima como quem
havia dado
início às agressões
, a fim de arrebatar o celular das mãos do recorrente
.

Assim, uma vez que houve apenas um ato praticado pelo recorrente com vistas a repelir
o desapossamento do aparelho celular do apelante por parte da
vítima, entendo que não ocorreu qualquer excesso
de sua
parte
ao repelir
a
injusta agressão da vítima
, motivo pelo qual entendo presente a
excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Com efeito, a
legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis
, como
ocorre na
espécie.

Urge destacar ainda que a Lei Maria da Penha surgiu a fim de punir de forma mais rigorosa os atos praticados em face daqueles que se prevalecem de relações domésticas
e familiares contra a mulher, contudo, no caso analisado, verifica-se que a conduta ilícita partiu inicialmente daquela que a
L
ei visa proteger. No ponto, transcrevo as lúcidas colocações trazidas pel
a
Procuradoria Geral de Justiça,
in
verbis
:

“[...]
A Lei Maria da Penha surgiu como resposta aos anseios da sociedade no sentido de viabilizar efetiva punição e com maior rigor daqueles que se prevalecem das relações domésticas e familiares para agredir e violar a integridade das mulheres que, em muitos casos, se veem subjugadas aos mandos e desmandos de seus maridos e companheiros, sujeitas a toda sorte de maus tratos.
Entretanto, isso não significa que o homem, quando agredido fisicamente pela mulher, deva apanhar sem reagir
.

Vamos e convenhamos, a vítima admitiu que iniciou as agressões contra

o

apelante

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/processo/10048116620208110013/1
),

porque teria tentado tomar do telefone, se vê irresignada e buscando a proteção da “Lei Maria da Penha”.

Estabeleceu o Código Penal que a legítima defesa é aquela em que o agente repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, desde que se contenha nos limites da moderação, não podendo ser invocada quando o agente responde a uma suposta ofensa de forma exagerada.

Portanto, tendo o acusado retorquido à injusta agressão com um único empurrão, meio suficiente para cessar a violência (arranhão nas costas) e a conduta ilícita da senhora
Arielle

Aiala
Mendes
, está configurada a legítima defesa.
[...]
”

(id.
267453788
) – Destaques no original

Em situações semelhantes, esse foi o posicionamento dest
a Corte de Justiça
:

[...]
“APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, CP).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS AGRESSÕES.
LEGÍTIMA DEFESA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de agressões recíprocas entre o apelante e a vítima e inexistindo prova segura quanto à iniciativa das agressões, impõe-se a absolvição do réu da autoria do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, especialmente quando a versão da vítima não é ratificada em Juízo e há contradições na fase extrajudicial.”

(TJMT; A
P.
0002849-66.2020.8.11.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
;
Julg
.
14/12/2022;
DJ
e
19/12/2022)
- Destaquei

Logo,
uma vez que a conduta ilícita teve início com a vítima, que tentava retirar o aparelho celular das mãos do recorrente
, agindo este apenas para repelir tal tentativa, configurad
a
está a excludente de ilicitude consistente na legítima defesa.

Por fim, uma vez reconhecida a legítima defesa, prejudicada está a análise da
s
tese
s
remanescente
s
.

Ante
o exposto, em
consonância

com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
EDNEY ALMEIDA RODRIGUES
, para
absolvê-lo
da imputação contida na denúncia (art. 129, § 9o, do CP), assim procedendo com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025